Tribunal: TJPA
Processo: 0818357-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818357-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOMARA BARROS RODRIGUES

AGRAVADO: ELIZETE BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818357-57.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LEOMARA BARROS RODRIGUES DO COUTO

ADVOGADO:
WILSON FERREIRA NETO

ADVOGADO: JOÃO VICTOR MOIA NASCIMENTO (OAB/PA 33.370)

AGRAVADOS: ELIZETE BARROS DE SOUZA

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZÃO E SILVA FILHO

ADVOGADA: TAHIS BORGES SILVA PRAIA

ADVOGADO: PAULO IVAN BORGES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 623 DO CPC. NULIDADE FORMAL CONFIGURADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Leomara Barros Rodrigues do Couto contra decisão proferida nos autos de arrolamento sumário, que determinou sua remoção do encargo de inventariante, nomeando herdeiro diverso, com fundamento nos arts. 622 e 623 do CPC. Sustenta a agravante nulidade por ausência de incidente processual próprio, ausência de contraditório e de instrução, e requer a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a remoção da inventariante poderia ter sido determinada sem a prévia instauração de incidente processual autônomo, com contraditório específico, conforme previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada determinou a remoção da inventariante diretamente nos autos do arrolamento, sem observância do procedimento previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC, que exige instauração de incidente específico, com contraditório e produção de provas.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção do inventariante constitui medida excepcional e somente pode ser adotada mediante regular tramitação incidental, sob pena de nulidade por vício procedimental (error in procedendo).

5.

Ainda que existam indícios de eventual conflito de interesses ou má gestão do espólio, a apreciação do mérito da remoção exige a observância do devido processo legal, com garantia de defesa e instrução adequada.

6.

A ausência de prejuízo ao contraditório no momento da interposição do agravo afasta a preliminar de inadmissibilidade baseada no art. 1.016, IV, do CPC, à luz da instrumentalidade das formas e da efetiva ciência da parte agravada.

7.

A manutenção provisória da inventariante, sob condicionantes de prestação de contas e vedação de disposição de bens, preserva a segurança jurídica e evita prejuízos de difícil reparação até decisão definitiva no incidente.

8.

A interposição do agravo interno contra a decisão liminar resta prejudicada, diante do julgamento de mérito do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC, com garantia do contraditório e oportunidade de defesa.

2.

A inobservância do procedimento previsto para a remoção do inventariante configura nulidade formal (error in procedendo), ensejando a cassação da decisão e o retorno dos autos para regular processamento.

3.

A alegação de conflito de interesses no inventário deve ser analisada mediante instrução probatória adequada, não sendo admissível a supressão de fases essenciais do procedimento.

4.

A ausência de indicação completa de dados no recurso não acarreta nulidade quando não há prejuízo à parte adversa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

5.

É legítima a manutenção provisória do inventariante no cargo, com imposição de condicionantes, até decisão no incidente próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 300, 622, 623, parágrafo único, 932, parágrafo único, e 1.016, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.837.293/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 19.04.2021;
TJGO, AI 5404591.64.2023.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 24.04.2023;

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEOMARA BARROS RODRIGUES DO COUTO
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que – nos autos do
Arrolamento Sumário
(Proc. 0885136-95.2024.8.14.0301), ajuizado por
Elizete Barros de Souza e outros
, em desfavor da ora agravante –
determinou a sua remoção do encargo de inventariante
, nomeando, em substituição, herdeiro diverso, com fundamento nos arts.
622 e 623
do CPC.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo:
(i)
nulidade da remoção por ausência de
incidente em apenso
(art. 623, par. ún., CPC) e insuficiência do contraditório;
(ii)
excepcionalidade da medida do art. 622 do CPC, inexistindo condutas que a justifiquem;
(iii)
residência e zelo pelo bem do espólio há décadas;
(iv)
existência de
ação de usucapião
envolvendo o mesmo imóvel, impondo
suspensão do inventário
(art. 313, V, “a”); e
(v)
necessidade de
efeito suspensivo
para evitar danos práticos.

Por decisão monocrática desta Relatoria, foi
deferido efeito suspensivo
ao agravo,
mantendo-se a agravante no encargo
, condicionada à prestação de contas e vedação de disposição do bem até ulterior deliberação.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo:
(i)
regularidade do procedimento e observância do contraditório, admitindo-se processamento nos próprios autos por economia processual;
(ii)
existência de
conflito de interesses
da inventariante (ajuizamento de usucapião contra o acervo) e supostos
descumprimentos
de obrigações inerentes ao encargo;
(iii)

inexistência
de fumus boni iuris e periculum in mora para manutenção da liminar; e
(iv)
preliminar de
não conhecimento
do agravo por suposta ofensa ao art.
1.016, IV
, do CPC.

A parte recorrida interpôs, contra a decisão liminar, agravo interno, o qual foi tempestivamente contrarrazoado.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

No tocante à preliminar de não conhecimento do agravo, suscitada sob o argumento de que o recurso não conteria a indicação dos nomes e endereços completos dos advogados das partes, conforme exige o art. 1.016, IV, do CPC, não merece prosperar.

Com efeito, verifico que nas razões do Agravo de Instrumento foi expressamente declinada a qualificação da agravante e de seus patronos, com a indicação de seus respectivos números de inscrição na OAB e endereço profissional, constando tais informações de forma suficiente para fins de intimação e regular prosseguimento do feito. Ademais, os agravados, representados por patronos regularmente constituídos nos autos originários, foram devidamente cientificados do recurso, tanto que apresentaram contrarrazões, circunstância que evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

Logo, aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo

No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC dispõe que o relator deve oportunizar a correção de vícios formais sanáveis, antes de decidir pelo não conhecimento, reforçando a diretriz de prestigiar o julgamento de mérito.

No caso concreto, não há prejuízo reconhecível: a parte agravada conheceu o recurso, respondeu a ele e se defendeu plenamente. Assim, eventual rigor formal não pode prevalecer sobre o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º, CPC) e sobre a boa-fé processual (art. 6º, CPC).

Diante disso, rejeito a preliminar e, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em definir
se a remoção da inventariante poderia ter sido determinada sem a prévia instauração de incidente próprio
, com contraditório e oportunidade de produção de provas, nos termos do
art. 623, parágrafo único, do CPC
.

Em outras palavras, discute-se
a regularidade formal do procedimento de remoção
, sendo que o exame sobre
a existência, ou não, de conflito de interesses ou desídia
somente pode ocorrer
após adequada instrução
, a ser oportunamente realizada.

No caso, verifica-se que a remoção do encargo foi determinada
nos próprios autos do arrolamento
, sem a instauração de
incidente de remoção
, em aparente desconformidade com o
art. 623, parágrafo único
, do CPC, o qual
expressamente determina
tramitação incidental, garantindo-se
contraditório específico
e
ampla defesa
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a remoção do inventariante é medida excepcional
e deve observar
procedimento próprio
, sob pena de nulidade por
error in procedendo
-
STJ – AgInt no REsp 1.837.293/RS
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/04/2021:
“A remoção do inventariante, por importar restrição ao exercício de munus público, requer estrita observância do procedimento legal, com contraditório específico e oportunidade de defesa.”

Conforme consignei na decisão liminar:

“Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo a quo, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão ‘ad quem’ externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial questionado.

Destarte, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, concomitantemente, dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora) (art. 995, par. ún., e art. 1.019, I, do CPC).

Ressalto, por oportuno, que a análise da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, o qual merecerá, enfatizo, o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Pois bem. Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco, constato haver motivos, em sede de cognição sumária, para deferir o efeito suspensivo pleiteado, sobretudo considerando a plausibilidade da tese de nulidade procedimental da remoção que se deu nos mesmos autos do inventario – em dissonância com o disposto no parágrafo único do art. 623 do CPC –, bem como sem assegurar o prévio direito de oferecer defesa e produzir provas.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DO CARGO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL PREVISTO NO ARTIGO 623 DO CPC . PROVIDÊNCIA OCORRIDA DE OFÍCIO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO E SEM INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. 1 . Nos termos do caput e do parágrafo único do artigo 623 do Código de Processo Civil, para a remoção do inventariante do cargo, mesmo de ofício, é imprescindível a instauração do incidente processual próprio, bem como garantir à inventariante o prévio direito de oferecer defesa e produzir provas. 2. No caso sub examine, constata-se que a remoção da inventariante pelo Magistrado presidente do feito se deu sem a observância das diretrizes previstas na norma cogente processual, acarretando evidente erro de atividade jurisdicional e, consequentemente, a invalidação da decisão recorrida para que outra seja proferida, agora, com atenção ao regramento processual civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-GO - AI: 54045916420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, o periculum in mora resta configurado: a decisão agravada já determinou a remoção da agravante e iniciou o procedimento de indicação de substituto, de modo que, uma vez empossado novo inventariante, poderá implicar entrega imediata dos bens e posse funcional, com prejuízos de difícil reversão caso o recurso seja provido.

Conclui-se, assim, que é prudente manter, provisoriamente, a agravante no encargo, até o julgamento definitivo do agravo, com condicionantes de fiscalização (prestação de contas documental no prazo de 30 dias, exibição integral das certidões e declarações pendentes, e vedação de atos de disposição sobre o acervo).

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo provisoriamente Leomara Barros Rodrigues do Couto no encargo de inventariante, condicionada à prestação de contas e apresentação dos documentos faltantes, bem como à vedação de quaisquer atos de disposição do bem, até o julgamento do mérito deste recurso”.

Com efeito, ainda que se reconheça que a alegação de
conflito de interesses
é matéria relevante, tal questão
não pode ser apreciada sem instrução adequada
, sob pena de supressão de prova e cerceamento de defesa.

Assim, a solução adequada não é
manter ou afastar
a inventariante
por mérito
, neste momento, mas
corrigir o procedimento
,
determinando ao Juízo de origem que instaure e processe o incidente de remoção
, com amplo contraditório.

Mantém-se, por coerência processual e segurança patrimonial,
o efeito suspensivo já deferido
, com
todas as condicionantes
antes impostas: prestação de contas, conservação do bem e vedação de alienação.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade e
DÔ PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
CASSAR
a decisão que removeu a inventariante
exclusivamente por vício formal
,
determinando
ao Juízo de origem que
instaure o incidente de remoção
previsto no
art. 623, parágrafo único, do CPC
, com contraditório e instrução adequada,
mantidas
as condições estabelecidas na decisão liminar até nova deliberação no incidente.

Declaro prejudicado o exame do agravo interno, tendo em vista o julgamento de mérito do recurso.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025